Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o teor da petição do ID 43809048 e documentos oriundos da Leiloeira designada pela Vara de Precatórias da Comarca de Belo Horizonte-MG, conforme os ID'S 43846396-8 suspendo o feito por 90(noventa) dias, para que após o cumprimento do Juízo Deprecado e o resultado final do Leilão ora designado o feito tenha seu normal prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator